Tribunal: TJDFT
Processo: 0712538-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL (TR). INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 810 DO STF. IPCA-E. APLICABILIDADE. REPETITIVO 905 DO STJ. PRECATÓRIO. AINDA NÃO EXPEDIDO. SENTENÇA EXEQUENDA TRANSITADA EM JULGADO APÓS O JULGAMENTO DO RE 870.947/SE (TEMA 733 DO STF). SÚMULA 519 DO STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. TEMA DEVIDAMENTO ENFRENTADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para fixar o valor exequendo de acordo com o título judicial, afastando a aplicação do IPCA-E em substituição à TR. 1.1. O Distrito Federal argumenta que o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto à decisão transitada em julgado que expressamente determinou a aplicação da TR como índice de correção monetária. Aponta contradição ao invocar o Tema Repetitivo no 905, do STJ, deixando de observar a força obrigatória da coisa julgada, o qual incide o índice de correção monetária diverso do pacificado pela Corte Superior. Assevera outra omissão, quanto a ausência de diálogo com o Tema de Repercussão Geral no 733 proferido pelo STF no RE 870.947/SE. Aduz erro material ao aplicar o art. 535, §§ 5o a 8o, do CPC, na hipótese. Requer o acolhimento dos embargos para que seja decretada a suspensão do feito até a definição, pelo STF, do Tema de Repercussão Geral no 1170. Pede, ainda, sejam acolhidos os presentes embargos de declaração a fim de que seja fixado como índice de correção monetária a TR, tal como previsto no título transitado em julgado, de modo a acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e condenar a parte exequente em honorários sucumbenciais. Ao final, pretende prequestionar os arts. 489, § 1o, IV e VI, 503, caput, 508, 535, §§ 5o a 8o, 927, III, e 1.022, parágrafo único, I e II, do CPC, bem como o art. 5o, XXXVI, da CF.
2. Ao contrário do alegado pelo embargante, o acórdão embargado fundamentou de forma adequada o julgamento do recurso, manifestando-se expressamente sobre os argumentos invocados, de acordo com as provas produzidas nos autos e a jurisprudência da Corte.
3. O julgado foi claro em afirmar que a exequente iniciou o cumprimento de sentença em 30/12/2021, ocasião em que indicou a aplicação do índice de correção monetária IPCA-E em substituição à TR. Logo, aplicável, quanto à atualização das condenações impostas à Fazenda Pública, o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947, pela sistemática da repercussão geral (Tema 810).
4. Quanto à definição de qual o índice aplicável, o STJ, no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema/Repetitivo 905), estabeleceu a forma de atualização para cada espécie de débito, bem como os juros de mora incidentes. Assim, os valores devidos pela Fazenda Pública após a entrada em vigor da Lei 11.960, de 29/06/2009, serão corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, índice que atualmente melhor reflete a inflação acumulada em determinado período, além de que o precatório ainda não foi emitido. Com essas considerações, impôs-se a reforma da decisão agravada, para determinar a remessa dos autos à contadoria para que se utilize o índice de correção IPCA-E, a partir de 30/6/2009, em substituição à TR.
5. A decisão atacada abarcou a pretensão da agravante para fins de aplicação, a partir de 30/06/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR, afastando-se ou invertendo-se, em qualquer hipótese, os consectários da sucumbência.
6. A alegação de omissão e contradição, na verdade, refere-se à insatisfação da embargante com o resultado do julgamento, posto que o acórdão demonstrou as razões de decidir, apontando os motivos pelos quais se deu o improvimento do agravo de instrumento. 6.1. Da leitura dos embargos opostos verifica-se que os argumentos nada mais demonstram do que nítido interesse de reexame de questões enfrentadas e superadas no aresto, o que não se adéqua ao rito dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
7. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
8. Para efeitos de prequestionamento, a jurisprudência declina que é suficiente a demonstração de que a matéria objeto da controvérsia foi enfrentada no juízo que proferiu o julgamento recorrido, sendo necessário que a parte demonstre a existência de algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se verifica na presente hipótese.
9. Embargos de declaração rejeitados.